Tribunal: STF
Processo: AI 655806
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-26
Data de publicação: 2008-08-26

Ementa:
EMENTA
Embargos de declaração no agravo de instrumento.
   Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental.
   Prequestionamento. Ausência. Negativa de prestação jurisdicional.
   Inocorrência. Gratuidade da justiça. Revogação. Deserção. Reexame
   de fatos e de provas e interpretação da legislação
   infraconstitucional. Recurso extraordinário. Impossibilidade.
   Precedentes.
1. Embargos de declaração recebidos como agravo
   regimental.
2. Não se admite o recurso extraordinário quando os
   dispositivos constitucionais indicados como violados não estão
   devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356
   desta Corte.
3. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal local
   mediante decisão suficientemente motivada.
4. A questão
   referente à revogação da gratuidade da justiça anteriormente
   conferida e a conseqüente decretação da deserção demandaria o
   reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação
   infraconstitucional pertinente, o que é inviável em sede de
   recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas nºs 279
   e 636/STF.
5. Nego provimento ao agravo regimental.